Tribunal: TCU
Processo: 033.929/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/4/2014 a 3/5/2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Valbia Valeria Lucas da Fonseca (CPF XXX.230.183-XX, CNPJ 17.587.568/0001-53), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/04/2014 3,77 D 14/04/2014 27,54 D 16/04/2014 185,40 D 16/04/2014 7,30 D 13/05/2014 488,61 D 13/05/2014 13,77 D 30/05/2014 1.293,90 D 30/05/2014 9,60 D 02/06/2014 2.812,50 D 02/06/2014 65,91 D 02/06/2014 34,80 D 02/06/2014 87,96 D 06/06/2014 27,54 D 06/06/2014 2.233,53 D 06/06/2014 13,77 D 06/06/2014 41,31 D 04/07/2014 3.662,01 D 04/07/2014 6.159,00 D 04/07/2014 317,82 D 04/07/2014 123,93 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 16,80 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 26,76 D 04/07/2014 26,40 D 31/07/2014 82,20 D 31/07/2014 7.027,38 D 01/08/2014 4.116,42 D 01/08/2014 82,62 D 09/09/2014 11.827,80 D 09/09/2014 5.720,22 D 09/09/2014 24,60 D 09/09/2014 14,10 D 09/09/2014 4,80 D 09/09/2014 126,60 D 09/09/2014 96,39 D 02/10/2014 50,40 D 02/10/2014 14.383,50 D 02/10/2014 7,20 D 02/10/2014 63,30 D 03/10/2014 27,54 D 03/10/2014 6.174,63 D 03/10/2014 13,77 D 03/11/2014 16.544,10 D 03/11/2014 7.992,27 D 03/11/2014 24,24 D 03/11/2014 90,90 D 03/11/2014 2,40 D 03/11/2014 36,90 D 28/11/2014 27.401,10 D 28/11/2014 20,51 D 28/11/2014 38,40 D 28/11/2014 132,30 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 12.405,09 D 14/01/2015 26.724,90 D 14/01/2015 12.997,69 D 14/01/2015 54,00 D 14/01/2015 13,77 D 14/01/2015 15,60 D 09/02/2015 33.224,10 D 09/02/2015 75,60 D 09/02/2015 10,80 D 10/02/2015 17.765,75 D 10/02/2015 68,54 D 10/02/2015 13,77 D 03/03/2015 17.691,52 D 03/03/2015 184,80 D 03/03/2015 32.518,80 D 03/03/2015 27,54 D 02/04/2015 5.326,78 D 02/04/2015 14.079,60 D 02/04/2015 30,00 D 05/05/2015 17.191,50 D 05/05/2015 7.471,87 D 05/05/2015 19,20 D 05/05/2015 10,80 D 05/05/2015 27,54 D 12/06/2015 6.966,36 D 12/06/2015 13.809,90 D 12/06/2015 17,40 D 12/06/2015 27,54 D 07/07/2015 13.559,10 D 07/07/2015 42,00 D 07/07/2015 7.060,67 D 07/07/2015 17,10 D 05/08/2015 102,00 D 05/08/2015 10.513,73 D 05/08/2015 15.803,10 D 05/08/2015 13,77 D 31/08/2015 7.545,00 D 31/08/2015 3.061,04 D 31/08/2015 172,80 D 31/08/2015 218,56 D 31/08/2015 13,77 D 31/08/2015 9,60 D 31/08/2015 46,20 D 14/10/2015 14.553,90 D 14/10/2015 55,80 D 14/10/2015 11,40 D 14/10/2015 38,40 D 15/10/2015 7.257,43 D 15/10/2015 41,00 D 30/10/2015 33,60 D 30/10/2015 13,77 D 30/10/2015 19,20 D 30/10/2015 8.748,65 D 30/10/2015 16.947,60 D 18/12/2015 13,77 D 18/12/2015 22,80 D 18/12/2015 13,77 D 18/12/2015 14.972,70 D 18/12/2015 3,60 D 18/12/2015 8.458,15 D 21/01/2016 256,80 D 21/01/2016 9.448,72 D 21/01/2016 17.445,30 D 21/01/2016 13,77 D 21/01/2016 52,80 D 21/01/2016 10,80 D 17/02/2016 46,80 D 17/02/2016 6.650,88 D 17/02/2016 13.095,90 D 17/02/2016 13,77 D 17/02/2016 37,20 D 17/02/2016 15,60 D 09/03/2016 1.152,30 D 09/03/2016 120,46 D 09/03/2016 5,70 D 01/04/2016 619,50 D 01/04/2016 13,50 D 01/04/2016 3,30 D 29/04/2016 201,90 D 03/05/2016 13,14 D 9.3. aplicar à Sra. Valbia Valeria Lucas da Fonseca (XXX.230.183-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.